Tribunal: TJDFT
Processo: 0721375-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721375-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JAKSON SANTOS OLIVEIRA 05001347157, JANCELIO SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERASMO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JANCELIO SANTOS OLIVEIRA E JAKSON SANTOS OLIVEIRA, indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS (ID 195086282, autos originais). Em suas razões, o agravante tece arrazoado sobre a possibilidade de ser deferida a consulta ao CCS. Requer a reforma nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator